Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739805-75.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA APELADO: JOAO MAGALHAES DOS SANTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, que atuou no feito (ID 59667123), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator